Tribunal: TJDFT
Processo: 0728247-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728247-14.2019.8.07.0001 RECORRENTES: HÍTALO DE SOUSA PEREIRA, LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS E USUÁRIOS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA MANTIDA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. INVIÁVEL AOS RÉUS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para uso de drogas diante de vasto conjunto probatório que comprova a traficância nas imediações de estabelecimento de ensino, em especial a palavra dos agentes policiais, filmagens e depoimento de usuários. 2. Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquelas entidades ou que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pelo laudo pericial. Precedentes do STJ. 3. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando se observa que o réu responde a outras ações penais, ainda que em curso, pois demonstra que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade, portanto, não deve ser beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado, por não preencher os requisitos legais. 4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos diante da quantidade da pena, superior a quatro anos de reclusão (artigo 44 do Código Penal). 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, sustentando que a exasperação da pena-base foi fundamentada unicamente na natureza da substância, deixando de considerar a ínfima quantidade da droga apreendida. Acrescentam que a inexistência de outra circunstância judicial desfavorável, aliada à quantidade inexpressiva da droga apreendida, denota a falta de razoabilidade e de proporcionalidade na majoração da pena-base. Subsidiariamente, requerem que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, afirmando que descabe a incidência da causa de aumento, porquanto não houve a qualificação específica do estabelecimento de ensino, como nome e endereço, tampouco houve a comprovação da intenção de atingir os frequentadores daquele local; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, defendendo que, quanto ao recorrente Hítalo de Sousa Pereira, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, ao argumento de que as ações penais em andamento não permitam concluir a vivência delitiva do agente, com a dedicação a atividades criminosas, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Postula, portanto, o reconhecimento da causa de diminuição de pena em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista ser primário, apresentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, os policiais apreenderam 3 (três) porções de pedra amarelada (crack), perfazendo massa de 13,50g (treze gramas e cinquenta centigramas); 2 (duas) porções de pedra amarelada (crack), perfazendo a massa de 4,20 (quatro gramas e vinte centigramas); 8 (oito) porções de pedra amarelada (crack), perfazendo a massa de 1,65 (um grama e sessenta e cinco centigramas); 1 (uma) porção de pedra amarelada (crack), perfazendo a massa de 0,28 (vinte e oito centigramas) e 1 (uma) porção de vegetal pardo-esverdeado, perfazendo a massa de 0,84 (oitenta e quatro centigramas) (maconha), conforme disposto no Laudo de Perícia Criminal n. 18151/2019 (ID 47040047). Como também, 2 (duas) porções de pedra amarelada (crack), perfazendo a massa de 0,28 (vinte e oito centigramas); 1 (uma) porção de pedra amarelada (crack), perfazendo a massa de 0,22 (vinte e dois centigramas), conforme disposto no Laudo de Perícia Criminal n. 18150/2019 (ID 47040048). De fato, o crack possui maior potencialidade lesiva do que outros entorpecentes cuja comercialização também é proibida, uma vez que causa mais rápida dependência, além de ser mais difícil a recuperação e a ressocialização do usuário dessa substância. Denota-se também que a quantidade de droga apreendida em poder dos réus não pode ser considerada ínfima, posto que cerca de vinte gramas” (id. 21088335 - Pág. 6). “Com relação à quantidade de aumento, observa-se que, em razão de uma circunstância negativa, o Sentenciante aumentou em 1 (um) ano a pena mínima do crime de tráfico, o que se mantém, pois razoável e proporcional” (id. 21088335 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria penalógica é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos arts. 68 e 59 do Código Penal. 2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem procedeu à exasperação da pena-base com supedâneo em fundamentação concreta e idônea, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 632.952/ES, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). O mesmo óbice acima impede a subida do apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto a posição do acórdão impugnado está em conformidade com a do STJ, no sentido de que “Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquelas entidades ou que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pelo laudo pericial. Precedentes. (AgRg no HC 488.403/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 8/4/2019)” (AgRg no REsp 1838350/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/3/2020) e de que “é entendimento sedimentado nesta Corte que a majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se aos casos em que o tráfico de entorpecentes se deu nas imediações das entidades descritas no dispositivo retrocitado, sendo dispensável a prova de que a mercância destinava-se aos frequentadores desses locais” (AgRg no REsp 1873170/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 4/8/2020). No que tange à mencionada negativa de vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, não merece seguir o inconformismo, também por força do enunciado 83 da Súmula do STJ, porquanto a orientação da turma julgadora é no mesmo sentido da jurisprudência do STJ. Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. As instâncias ordinárias - dentro do seu livre convencimento motivado - consideraram que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o fato de o agravante estar respondendo a outro processo pela suposta prática do crime de tráfico de drogas evidenciariam a sua dedicação a atividades delituosas e, portanto, impossibilitariam a incidência do redutor em questão. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 624.394/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 16/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016